Tribunal: TJMT
Processo: 1035132-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035132-50.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - CPF: 017.417.701-14 (ADVOGADO), MONTE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 37.702.340/0001-74 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - CPF: 445.465.562-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEONARDO DE MELO SANTOS - CPF: 034.823.031-18 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - CPF: 059.967.057-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N. 58/2024/SINFRA/MT. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. INABILITAÇÃO DE LICITANTE VENCEDORA. EXIGÊNCIA EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL (CAO). AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. APARENTE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE DE DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. APRESENTAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL ADMITIDA PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por empresa vencedora da Concorrência Pública Internacional n. 58/2024, promovida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, visando à contratação de serviços rodoviários no Sistema Estadual, Lote 8, Mandado de segurança impetrado por empresa vencedora da Concorrência Pública Internacional n. 58/2024, promovida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, visando à contratação de serviços rodoviários no Sistema Estadual, Lote 8, visando à suspensão dos efeitos de acórdão do TCE/MT e de ato administrativo subsequente que anularam sua habilitação e adjudicação, com fundamento na ausência de Certidão de Acervo Operacional (CAO), documento que aduz não ter sido previsto no edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame consiste em aferir a presença dos pressupostos legais para a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança, notadamente:

(i) se a exigência superveniente de apresentação de Certidão de Acervo Operacional (CAO), ausente do edital da Concorrência Pública Internacional n. 58/2024, pode ser legitimamente imposta como condição indispensável à habilitação técnico-operacional; e

(ii) se tal exigência viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes, especialmente diante da documentação já apresentada e validada por pareceres técnicos e jurídicos da Administração.

III. Razões de decidir:

3. Em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares, revela-se, ao menos em juízo de delibação, plausível a tese de que a exigência da Certidão de Acervo Operacional (CAO), formulada apenas após a apresentação das propostas e ausente de previsão expressa no edital da Concorrência Pública Internacional n. 58/2024, possa configurar inovação indevida das regras do certame, em potencial afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5º da L. n. 14.133/2021.

4. In casu, o próprio Acórdão 291/2025 do TCE/MT facultou a complementação documental em sede de diligência, tendo a impetrante apresentado tempestivamente a CAO, em adição a atestados, ARTs e CATs que já demonstravam sua qualificação técnica, em respeito ao princípio da verdade material e da preservação dos atos administrativos válidos, de forma que, aparentemente, a desconsideração arbitrária da documentação complementar viola o princípio da razoabilidade, além de importar em desequilíbrio competitivo.

5. Não se pode descartar, ao menos neste momento processual, a possibilidade de que o indeferimento da habilitação da Impetrante, fundado em critério aparentemente não previsto originalmente no edital, tenha violado não apenas o princípio da vinculação ao edital, mas também os postulados da legalidade e da isonomia.

6. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, este se delineia de forma suficientemente concreta, considerando que a exclusão da impetrante do certame pode conduzir à contratação de empresa com proposta menos vantajosa para a Administração, comprometendo não apenas a competitividade do certame, mas também o interesse público envolvido, diante da alegada economia de mais de R$ 380 milhões representada pela proposta da impetrante.

7. Presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória (
fumus boni juris e periculum in mora
), notadamente diante do risco iminente de adjudicação a proponente com proposta menos vantajosa, com potencial prejuízo à eficiência e à economicidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida liminar referendada, para suspender os efeitos do Acórdão n. 400/2025 – TCE/MT e do ato administrativo da SINFRA/MT que anulou a habilitação e adjudicação em favor da impetrante, até decisão final.

Tese de julgamento:

1. A imposição de exigência documental não prevista no edital, como condição de habilitação técnica, aparentemente representa violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes.

2. Conforme jurisprudência do STJ, admite-se a complementação documental em sede de diligência, desde que autorizada pelo edital ou por decisão administrativa, sem modificação do conteúdo essencial da proposta
.

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988, art. 37, caput; Lei. n. 14.133/2021, arts. 5º, 25 e 67.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.897.217/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1035132-50.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MONTE RODOVIAS S.A.

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Monte Rodovias S.A.
, contra atos atribuídos ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT)
e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT)
, consubstanciados, respectivamente, no
Acórdão n. 400/2025 – TCE/MT, que determinou a invalidação de sua habilitação na Concorrência Pública Internacional n. 58/2024 – SINFRA/MT, e na decisão administrativa de 26/08/2025, que anulou a homologação e adjudicação anteriormente realizadas em favor da impetrante.

A Impetrante sustenta que a sua desclassificação decorreu da
exigência indevida de Certidão de Acervo Operacional (CAO), documento não previsto no edital, que exigia apenas atestados ou certificações emitidos por pessoas jurídicas públicas ou privadas, devidamente certificados por conselhos profissionais.

Alega, assim, violação aos
arts. 5º, 25 e 67, II, da L. n. 14.133/2021, ao princípio da vinculação ao edital, e aos postulados da isonomia e legalidade.

Defende, ainda, que a decisão administrativa contrariou pareceres técnicos da
Procuradoria-Geral do Estado e de consultorias especializadas que atestaram sua plena capacidade técnica, além de desconsiderar manifestações que haviam reconhecido a suficiência dos documentos apresentados.

Aduz, também, violação ao princípio da igualdade, porquanto outras empresas, vencedoras de lotes com editais idênticos, teriam sido dispensadas da apresentação da mesma certidão.

Ressalta, por fim, que a anulação de sua habilitação causa grave prejuízo ao interesse público, pois sua proposta apresentou
deságio de 9,1%, com economia potencial superior a R$ 380 milhões, além do risco de paralisação de serviços essenciais de infraestrutura viária.

Em decisão monocrática (ID n. 320497362), a Relatora em Substituição Legal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
deferiu a liminar vindicada para suspender os efeitos do Acórdão n. 400/2025 – TCE/MT, do ato administrativo subsequente e da sessão de convocação designada para 08/10/2025, até ulterior deliberação.

A presente deliberação tem por objetivo submeter o referido decisum ao referendo do colegiado, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, por se tratar de ação de competência originária deste Tribunal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025